Tribunal: STJ
Processo: 0302877-08.2014.8.24.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827930 - SC(2024/0477292-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RENATO MELO GARCIA
ADVOGADA
: LETÍCIA SCHWEITZER COSTA - SC023791
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030633 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: b8e9b6ef-aa1d-4598-bd9e-0411e0c57df2

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827930 - SC (2024/0477292-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: RENATO MELO GARCIA
ADVOGADA
: LETÍCIA SCHWEITZER COSTA - SC023791
EMBARGADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício a
ser sanado no julgado embargado.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração no agravo interno no agravo em recurso
especial, opostos por RENATO MELO GARCIA, contra acórdão que negou provimento ao
agravo interno que interpusera, e que foi assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COBRANÇA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cobrança.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da decisão de
inadmissibilidade: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) deficiência na demonstração do
dissídio jurisprudencial (incidência da
.
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA52490315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: b2d89c56-1e71-4cdb-8c9d-9e6d58259d99

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o agravo
em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão
de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. (e-STJ Fl. 1.133)

No presente recurso, aponta o embargante possível equívoco do aresto
embargado, sob os seguintes fundamentos: i) "o Embargante não fundamentou o recurso
especial em divergência jurisprudencial, mas sim em negativa de prestação jurisdicional e
violações a dispositivos de lei federal" (e-STJ Fl. 1.143); ii) "a decisão denegatória não se
manifestou sobre pontos essenciais ao deslinde do feito, porquanto impugnadas e
afastadas as súmulas mencionadas na decisão; logo, faz-se mister a oposição e
acolhimento dos presentes embargos de declaração para que haja pronunciamento judicial
sobre todos estes fundamentos". (e-STJ Fl. 1.143)
É o breve relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

É notória a busca de efeitos infringenciais, não havendo a alegada omissão,
porquanto a decisão embargada trata expressamente da matéria novamente vertida
nestes embargos de declaração.
Consoante consignado no acórdão embargado, a decisão de admissibilidade do
recurso especial inadmitiu o apelo interposto pelo embargante com base nestes
fundamentos: i) ausência de violação do
do CPC; ii) ausência de violação do
art. 489
do CPC; iii) incidência da Súmula 7 do STJ, e iv) deficiência na demonstração do
art. 1.022
dissídio jurisprudencial (incidência da
.
Súmula 284/STF)
Ocorre que o embargante não demonstrou, de maneira consistente, a
inaplicabilidade dos seguintes óbices: i) incidência da Súmula 7 do STJ e ii) deficiência na
demonstração do dissídio jurisprudencial (incidência da
.
Súmula 284/STF)
Pela análise das razões recursais apresentadas no agravo interno, verificou-se
que o embargante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir os fundamentos da
decisão agravada, de modo que restou mantida a incidência da
à espécie.
Súmula 182/STJ
Diante disso, verifica-se que o acórdão embargado não padece de omissão, pois
o agravo não foi conhecido em razão de sua irregularidade formal (Súmula 182 do STJ), o
que lhe prejudica o exame do mérito recursal.
Documento eletrônico VDA52490315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: b2d89c56-1e71-4cdb-8c9d-9e6d58259d99

Outrossim, no ponto em que questionado pelo embargante, consta
expressamente do acórdão embargado que:

(...)
- Da Súmula 7 do STJ
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte agravante
não impugnou a incidência da
de forma consistente, limitando- se a
Súmula 7/STJ
alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem
demonstrar quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso
estavam delineados no acórdão recorrido.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma, DJe de 28/2
AREsp 2.441.269/RS,
/2024 e AgInt no
Quarta Turma, DJe de

AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
- Da deficiência na demonstração do dissídio jurisprudencial
Com o objetivo de impugnar o óbice da ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial, deve a parte agravante comprovar que realizou uma análise
comparativa detalhada entre o acórdão recorrido e o paradigma, de modo a
identificar as semelhanças entre as situações de fato e a existência de interpretações
jurídicas diferentes sobre mesmo dispositivo legal, além de observar os requisitos
formais, consoante previsão dos arts. 1029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 3o, do RISTJ, o
que não se verificou nas razões do agravo em recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e
REsp n. 1.813.194/ES,
29/2/2024
AgInt no
Quarta Turma, DJe de

REsp n. 2.041.495/RN,
20/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante apontar que, nas
razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos da decisão
agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar a decisão
de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
AREsp n. 2.152.939/RS,
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
(e-STJ Fl. 1.135)
AREsp n. 1.895.548/GO,
18/3/2022.
(...)

Ademais, a alegação do embargante de que "não fundamentou o recurso
especial em divergência jurisprudencial, mas sim em negativa de prestação jurisdicional e
violações a dispositivos de lei federal" (e-STJ Fl. 1.143) não merece prosperar.
Isso porque o apelo especial interposto pelo embargante foi fundamentos nas
alíneas "a" e "c" do
III, da CF. Confira-se:
art. 105,

(...)
RENATO MELO GARCIA, brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no RG no 3703219 e
CPF no 026.818.089-01, residente e domiciliado na Rua do lano, 1471, Nossa Senhora
do Rosário, São José/SC, CEP 88.110-603, vem, perante Vossa Excelência, com a
devida vênia, em razão da decisão da Apelação, interpor o presente
RECURSO ESPECIAL
Documento eletrônico VDA52490315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: b2d89c56-1e71-4cdb-8c9d-9e6d58259d99

Com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c" da Constituição Federal, e
artigo 1.029 e seguintes do Código de Processo Civil, em virtude dos argumentos
evidenciados nas razões acostadas. (e-STJ Fl. 937)
(...)

Desse modo, importa salientar que os embargos de declaração são instrumento
processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha
obscuridade, erro material, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se
impunha manifestar o julgador, não se prestando à simples reexame da causa, nem a
modificar o entendimento do órgão julgador.
Verifica-se que o embargante pretende, à toda evidência, valer-se dos embargos
de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que prevaleça o seu
entendimento sobre o tema. Os fundamentos de seus aclaratórios revelam tal
inconformidade e o claro desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de abrangência
incompatível com a natureza desse recurso.
Dissociado, o pleito, de qualquer um dos pressupostos de interposição dos
embargos de declaração, desautorizada está a pretensão ora declinada, impondo-se,
então, a rejeição dos embargos de declaração.
Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou medidas
protelatórias ensejará a aplicação de multa.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52490315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/11/2025 16:12:10
Código de Controle do Documento: b2d89c56-1e71-4cdb-8c9d-9e6d58259d99

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.827.930 / SC
Número Registro: 2024/0477292-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03028770820148240064 3028770820148240064
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATO MELO GARCIA
ADVOGADA
: LETÍCIA SCHWEITZER COSTA - SC023791
AGRAVADO
: TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES E OUTRO(S) -
DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INTERPRETAÇÃO / REVISÃO DE CONTRATO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : RENATO MELO GARCIA
ADVOGADA
: LETÍCIA SCHWEITZER COSTA - SC023791
EMBARGADO : TELEFÔNICA BRASIL S.A
Documento eletrônico VDA54006197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: cd9f7ab4-8bd0-4414-8392-3dcb0d9cb2e2

ADVOGADOS
: EVANDRO LUÍS PIPPI KRUEL - RS018780
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - RJ147325
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES E OUTRO(S)
- DF029025
FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES - SP415396
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da
09/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006197 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:39
Código de Controle do Documento: cd9f7ab4-8bd0-4414-8392-3dcb0d9cb2e2